Tribunal: TJDFT
Processo: 0727924-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0727924-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FABIO FLORENCIO FERNANDES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão de ID 67650392 proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos do Processo Comum n. 0735446-87.2019.8.07.0001, ajuizado por FABIO FLORENCIO FERNANDES. Na origem trata-se de ação proposta para apuração de eventual má gestão dos fundos do PASEP e indenização pelos danos supostamente causados ao autor. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou as impugnações do Requerido, ora Agravante, nos seguintes termos: [...] Primeiramente, inclua-se o assunto PASEP no PJE. Aprecio as preliminares e prejudicial de mérito suscitadas pela parte ré. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA Nada a prover em relação a esta preliminar, pois a parte autora procedeu ao devidamente ao recolhimento das custas iniciais e assim, o pedido de gratuidade de justiça foi prejudicado. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA Não prospera a afirmação da parte ré de que o valor dado à causa é demasiadamente excessivo, pois corresponde à quantia que a parte autora pretende receber. Ademais, saber se a quantia devida era somente aquela que foi sacada pela parte autora, é questão de mérito, e nele será analisada, de forma que rejeito a impugnação. ILEGITIMIDADE PASSIVA E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL A causa de pedir da inicial está consubstanciada na suposta má administração da conta PASEP pelo banco réu, em razão de desfalque da quantia existente, quando comparada às cotas depositadas pela União em favor da parte autora. A narrativa da exordial é a respeito da conduta única e exclusiva da parte ré ao gerir a conta do PASEP. As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção, e, por isso, não é manifesta a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para a causa. Ao revés, segundo a própria parte ré reconhece, a instituição bancária exerce a administração do programa no que se refere à manutenção dos valores na conta vinculada ao PASEP, sendo notória sua pertinência subjetiva, quando é a respeito de sua atuação que a parte autora vem a juízo. Assim, no plano da asserção, a parte ré é legítima, e no mérito é que será verificada sua eventual responsabilidade pelos fatos narrados, inclusive em prestígio ao Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito. Saliente-se que o Banco do Brasil S.A. é uma sociedade de economia mista, integrante da administração indireta, de modo que demandas envolvendo seus interesses não atraem a competência da Justiça Federal. Por tal razão, a competência para processamento e julgamento do feito é da justiça estadual, e não federal. Rejeito a preliminar. PRESCRIÇÃO A pretensão da parte autora é dirigida contra o administrador do Programa PASEP. Nesse aspecto, não há que se falar em aplicação do prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto no 20.910/1932, porque as disposições deste normativo não são aplicáveis às sociedades de economia mista, conforme a jurisprudência do STJ: [...] Assim, à míngua de disposição específica, o prazo prescricional aplicável ao caso em tela é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil. O termo inicial do prazo prescricional, na hipótese, é a ciência do particular sobre os fatos ocorridos com o saldo da conta PASEP, em aplicação do princípio da actio nata. No caso, a pretensão surgiu no momento em que, após a ocorrência da hipótese legal permissiva da realização de saque na conta do PASEP (art. 4o, § 1o, inciso IV, da Lei Complementar no 26/1975), o autor verificou haver supostas inconsistências entre o saldo apurado e o montante que levantou, o que se deu em 08/08/2018 (ID 50229842). Por conseguinte, considerando que entre a data do saque e a propositura desta ação (10/11/2019) não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe. Não há outras questões preliminares a serem analisadas. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo à sua organização. As questões de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas, nada tendo o Juízo a acrescentar. Em relação à questão fática, não está suficientemente esclarecida. Fixo os seguintes pontos controvertidos: a) o saldo existente na conta individual do autor em 18/08/1988; b) quais foram as movimentações realizadas na conta até a data em que o saldo do PASEP foi liberado ao requerente em 2018; c) qual seria o saldo correto da conta na data em que houve o saque pelo autor, considerando os normativos que regulam a matéria. Acerca do ônus probatório, registro que a relação jurídica que vincula as partes não está submetida ao Código de Defesa do Consumidor. O Banco do Brasil, por determinação legal, gere os recursos depositados no Fundo PIS-PASEP, mas não como fornecedor de serviço no mercado de consumo, uma vez que os recursos do Fundo, em relação aos titulares das contas individualizadas, têm natureza indenizatória, pois são fruto de uma participação dos titulares no resultado das atividades desenvolvidas pelos entes públicos e privados que contribuíram para o Fundo. Assim, o Banco do Brasil, quando administra os recursos do Fundo, não é um prestador de serviços no mercado de consumo, mas apenas um agente operador da União. Neste sentido já decidiu o TJDFT, 8a Turma Cível: [...] Assim, não há que se falar em inversão do ônus da prova com base no CDC. Ademais, não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Defiro a produção de prova pericial para o caso, tendo em vista que a planilha de cálculos apresentada pela parte autora é insuficiente para a solução da controvérsia, notadamente porque não apresenta resposta satisfatória a todos os pontos controvertidos. Com fundamento no art. 95 do CPC, porque determinada de ofício, a perícia será rateada pelas partes na proporção de 50% para cada. [...] Nas razões recursais, sustenta o agravante não ser o responsável pela restituição de valores ou pela aplicação de correção monetária sobre o fundo PASEP, ressaltando que o regular andamento do feito poderá levar a instituição financeira à condenação de uma vultosa monta de R$ 12.893,95 (doze mil oitocentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos). Aduz ser parte ilegítima, visto que o Banco do Brasil exerce função de mero depositário das contas vinculadas ao PASEP, sendo os atos de gestão exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, devendo o polo passivo ser composto, unicamente, pela União. Defende o reconhecimento da prejudicial de mérito da prescrição quinquenal, considerado o prazo de cinco anos a partir da data em que deixou de ser creditada a última diferença pleiteada, em 1988, de forma que a ação indenizatória somente poderia ter sido ajuizada até o ano de 1993. Por fim, refuta a aplicação do CDC ao presente caso, declarando que a decisão agravada “entendeu por bem aplicar a relação mantida entre o Banco Agravante e a parte Agravada as regras contidas no Código de Defesa do Consumidor (...)” (ID 18354760 – pág. 11). Dessa forma, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 18353557). Na decisão de ID 18436231 foi indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Apresentadas as contrarrazões pelo Agravado (ID 19180047). Uma vez que a controvérsia do recurso, acerca da legitimidade passiva do Banco do Brasil, se encontrava relacionada à hipótese descrita no recurso n. 0720138-77.2020.8.07.0000 submetido à julgamento sob a sistemática do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR, foi determinado o sobrestamento do feito (ID 19388662). Com o trânsito em julgado do acórdão proferido no IRDR 16/TJDFT, os autos retornaram conclusos. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Em relação ao pedido de afastamento da aplicação do CDC, verifica-se que a decisão agravada considerou a inaplicabilidade do CDC uma vez que não se trata de relação de consumo, nos seguintes termos: Acerca do ônus probatório, registro que a relação jurídica que vincula as partes não está submetida ao Código de Defesa do Consumidor. O Banco do Brasil, por determinação legal, gere os recursos depositados no Fundo PIS-PASEP, mas não como fornecedor de serviço no mercado de consumo, uma vez que os recursos do Fundo, em relação aos titulares das contas individualizadas, têm natureza indenizatória, pois são fruto de uma participação dos titulares no resultado das atividades desenvolvidas pelos entes públicos e privados que contribuíram para o Fundo. Assim, o Banco do Brasil, quando administra os recursos do Fundo, não é um prestador de serviços no mercado de consumo, mas apenas um agente operador da União. Neste sentido já decidiu o TJDFT, 8a Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. SAQUE PIS/PASEP. CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO. REGRA GERAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. CDC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE. 1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pela parte autora na inicial. 2. Por ser o responsável pela manutenção e operacionalização das contas individualizadas do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute o saldo, a correção monetária e a remuneração desses valores. 3. O prazo indicado no Decreto no 20.910/1932 não é aplicável à sociedade de economia mista. Precedente do STJ. 4. Na ausência de regra específica, o prazo prescricional deve ser o da regra geral do art. 205 do Código Civil: 10 anos. 5. Configura-se o termo inicial da contagem desse prazo prescricional o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata). 6. O PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação de trato sucessivo. 7. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme dispõe o art. 373, I do CPC. 8. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade. 9. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência do pedido inicial. 10. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Prejudicial de prescrição, acolhida. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07227250620198070001 - Segredo de Justiça 0722725-06.2019.8.07.0001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/01/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, não há que se falar em inversão do ônus da prova com base no CDC. Necessário portanto considerar os requisitos e limites do direito de recorrer, nesse sentido confira-se o seguinte trecho do voto da eminente Desembargadora Carmen Bittencourt, proferido nos autos da Apelação Cível n. 0725215-93.2022.8.07.0001: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECONTAGEM. RECURSO TEMPESTIVO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO DOS PARÂMETROS FIXADOS. VALOR DA CAUSA BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. (Acórdão 1656303, 07252159320228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, verificando os pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, observa-se que os pedidos de afastamento da aplicação do CDC e indeferimento da inversão do ônus da prova apresentados no agravo de instrumento interposto não reúnem de maneira adequada os requisitos para o necessário conhecimento. Uma vez que proferida decisão nos exatos termos dos pedidos originais do Agravante, falece interesse recursal. Friso que o interesse – requisito intrínseco de admissibilidade recursal – é composto pelo binômio necessidade-utilidade. Esse, porém, não se encontra presente, porquanto o Agravante não depende deste Agravo para alcançar o mérito pretendido. Nesse panorama, em virtude da inexistência de interesse recursal, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, III, do CPC. Em que pese a alegação em contrarrazões pelo Agravado considerando a Súmula 297/STJ de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, para justificar à aplicação do CDC ao presente caso, uma vez que não conhecido o recurso quanto ao ponto controvertido, prejudicada a análise. Ainda assim, destaco, apenas a título de esclarecimento, que o Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, de modo que inaplicável as regras consumeristas. No mais, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Conforme previsão da alínea “c” do inciso IV do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator negar provimento ao recurso que for contrário a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Destaque-se que a competência para tal julgamento é da turma, mas é delegada ao relator para que possa decidir monocraticamente de forma terminativa. O STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.951.931/DF, Tema 1.150, fixou as seguintes teses: 1) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; 2) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; 3) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Conforme ementa transcrita a seguir: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. 1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA 2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1o.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. 3. O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep. 4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da LC 8/1970. Por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço. 5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. 6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL 7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988. 8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei). 9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.795.172/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5.2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020. 10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos. 11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019. 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16. No caso dos autos, em relação às Teses aqui fixadas, o acórdão de origem decidiu de acordo com o entendimento deste STJ, de modo que não merece reforma. 17. O recorrente afirma não haver ilícito, e que, "no caso em tela, a parte recorrida não fez prova alguma do prejuízo sofrido." (fl. 528, e-STJ), de forma que não há dever de indenizar. Entretanto, a Corte de origem assim consignou ao decidir a controvérsia (fls. 490-491, e-STJ, grifei): "A partir da análise dos autos originários, constata-se que são incontroversos 1) o saldo no valor de Cz$ 88.881,00 (oitenta e oito mil oitocentos e oitenta e um cruzados) existente na conta individual da parte autora/apelante no dia 18/08/1988 (data limite ao direito aos créditos em sua conta PASEP) - Evento 1, OUT3, fl. 03, autos originários e 2) os débitos realizados no período em que a conta retromencionada esteve ativa (Evento 1, DOCSPESSOAIS2, autos originários). (...) O fato é que o Banco do Brasil S/A tem o dever de informar o motivo e a destinação dos valores questionados pela parte autora/apelante, a fim de comprovar a legalidade dos lançamentos, ônus do qual não se desincumbiu, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC vigente. (...) Dessa nos forma, é forçoso concluir pelo conjunto fático-probatório existente nos autos que o dano material efetivamente restou comprovado (...)". 18. Como se observa, o Tribunal a quo, soberano na análise probatória, concluiu que houve ato ilícito e dano. Entender de modo diverso demanda revolvimento no acervo fático-probatório, o que não é possível em Recurso Especial, pois incide a Súmula 7 do STJ. Nessa linha: AgInt no AREsp 2.155.273/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 15.3.2023; e AgInt no AREsp 1.767.339/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16.2.2023. CONCLUSÃO 19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023) (g.n.) Na origem, o objeto da lide é a reparação de danos supostamente sofridos em razão da não atualização e má gestão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP em nome do Autor, ora Agravado. Como o demandante teve ciência do saldo de sua conta em 2019 (ID 50229842) e ajuizou a demanda no mesmo ano, observado o entendimento firmado pelo STJ acerca do prazo prescricional e do termo inicial para contagem da prescrição, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral. Acrescento que o prazo prescricional para o ajuizamento da presente ação nos termos do art. 205 do Código Civil é de 10 (dez) anos, e não quinquenal como entende o Agravante. De qualquer sorte, as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição devem ser rejeitadas nos termos fixados no Tema 1.150 do STJ, e a decisão agravada deve, portanto, nestes aspectos, ser mantida. Posto isso, CONHEÇO PARCIALMENTE O AGRAVO E NA PARTE CONHECIDA NEGO PROVIMENTO, por ser a pretensão contrária a teses do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios fixadas em julgamento de recurso repetitivo, nos termos do art. 932, IV, “b” e "c" do CPC. Por último, não cabe majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento, salvo se interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC, respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC. Conforme ensina Rinaldo Mouzalar: "não são cabíveis honorários de sucumbência recursal, por exemplo, em agravo de instrumento que verse sobre tutela provisória (...) bem assim em embargos de declaração (...)"[1]. Portanto, deixo de majorar os honorários advocatícios, posto que não fixados em favor da parte agravada na decisão recorrida. Intime-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 02 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] MOUZALAS, Rinaldo. Et alii. Processo Civil. 8. Ed. Salvador: Jus Podivm, 2016. p. 181.